Tribunal: TJSP
Processo: 1071255-53.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Desconto indevido em conta bancária. Restituição do valor descontado pela instituição bancária que acarretou a perda superveniente do objeto neste ponto. Pedido de majoração do valor fixado a título de danos morais. Não cabimento. Valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Desconto indevido em conta bancária. Restituição do valor descontado pela instituição bancária que acarretou a perda superveniente do objeto neste ponto. Pedido de majoração do valor fixado a título de danos morais. Não cabimento. Valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento indevido. Pedido de majoração dos honorários advocatícios. Não cabimento. Honorários que se mostraram adequados ao trabalho dispendido pelos causídicos. Sentença mantida. Recurso improvido.